Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023034-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), NIVYA SYBELLE ANDRADE SOARES - CPF: 053.742.741-47 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em contrato de consórcio, deferiu a medida liminar. A parte recorrente alega que a mora foi afastada por um acordo superveniente, cujo cumprimento teria sido frustrado pela própria credora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação extrajudicial enviada para constituir o devedor em mora perde sua eficácia após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes; e (ii) se o comportamento da credora, que supostamente dificultou o pagamento do acordo, configura quebra da boa-fé objetiva e descaracteriza a mora.

III. Razões de decidir:

3. A celebração de acordo extrajudicial para renegociação da dívida afasta a mora anteriormente constituída, tornando ineficaz a notificação extrajudicial prévia. Para a propositura de nova ação de busca e apreensão fundada no descumprimento do acordo, é imprescindível uma nova e contemporânea constituição em mora.

4. O comportamento da credora que, após firmar acordo, deixa de viabilizar os meios para o seu pagamento, para em seguida ajuizar ação de busca e apreensão, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que torna a mora insubsistente.

5. A recusa em receber as parcelas do acordo com atraso ínfimo, dentro do prazo de carência previsto no próprio contrato de adesão, e a desconsideração das tentativas de pagamento pela consumidora, caracterizam a mora da credora, nos termos dos arts. 400 e 401 do Código Civil, afastando a mora da devedora.

6. A ausência de comprovação da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ, leva à ausência de interesse de agir e à consequente extinção do processo sem resolução de mérito, matéria que pode ser conhecida de ofício em sede de agravo de instrumento (efeito translativo).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido, com aplicação do efeito translativo, para revogar a liminar e extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. A celebração de acordo extrajudicial para renegociação de dívida garantida por alienação fiduciária descaracteriza a mora anteriormente constituída, tornando imprescindível nova notificação para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em caso de descumprimento do pacto. 2. Configura violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a conduta do credor que dificulta o cumprimento do acordo por ele mesmo celebrado, afastando a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5º; CC, arts. 400 e 401; CDC, arts. 6º, IV, V, VI, VIII, e 47; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NIVYA SYBELLE ANDRADE SOARES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, registrada sob o nº
1056479-16.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
.

Na petição inicial (
ID. 197811167
), a parte autora expôs que a ré aderiu a grupos de consórcio para aquisição de um veículo HYUNDAI CRETA, o qual foi gravado com alienação fiduciária em garantia. Aduziu que a requerida deixou de pagar as prestações a partir de abril de 2024, gerando um débito que totaliza R$ 58.084,47. Sustentou que a mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada em 17 de fevereiro de 2025 e, com base nisso, requereu a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem, com a posterior consolidação da posse e propriedade em seu favor.

A decisão agravada (
ID. 199401041
), proferida na ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar. Fundamentou-se na comprovação da mora, conforme notificação de
ID. 197811178
, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, que considera suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato. O dispositivo determinou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo e a citação da devedora para, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida ou, em quinze dias, apresentar resposta.

A parte agravante,
NIVYA SYBELLE ANDRADE SOARES
, interpôs recurso de agravo de instrumento (
ID. 299385380
), alegando a ausência de comprovação da mora atual. Sustentou que a notificação extrajudicial datada de 17 de fevereiro de 2025 perdeu sua eficácia devido a um acordo superveniente, firmado em 4 de abril de 2025. Afirmou que o inadimplemento posterior decorreu de culpa da própria credora, que não teria disponibilizado os boletos para pagamento. Aduziu, ainda, a ausência da juntada do contrato de adesão ao consórcio, documento que entende ser essencial por conter todos os encargos, e o comportamento contraditório da agravada, que teria frustrado o primeiro acordo para impor uma nova negociação mais onerosa. Postulou, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão e a restituição do veículo.

Na decisão liminar recursal (
ID. 299768872
), foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, por se vislumbrar indícios de que não houve a regular constituição em mora, uma vez que a inadimplência apontada na inicial é de abril de 2025, enquanto a notificação é de fevereiro do mesmo ano. Contudo, ressalvou-se a ausência de apresentação do instrumento do acordo e dos comprovantes de pagamento das parcelas vencidas. A decisão determinou que a Agravada se abstenha de alienar ou retirar o veículo da comarca, mantendo-o na posse do depositário.

Em sua contraminuta (
ID. 305022386
), a parte agravada,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA
, defendeu a manutenção da decisão. Alegou que para o deferimento da liminar de busca e apreensão é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento, requisitos que afirma estarem preenchidos. Sustentou que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada e advertiu sobre a inadimplência das parcelas subsequentes, permanecendo válida. Rebateu a necessidade de juntada do contrato de adesão, afirmando que o contrato de alienação fiduciária é suficiente para embasar a ação. Por fim, argumentou ser inaplicável a cláusula contratual que confere tolerância de dois dias para pagamento, pois esta se destinaria a consorciados não contemplados, situação diversa da agravante. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia de contrato de consórcio.

Alega a parte Agravante que a notificação extrajudicial datada de 17 de fevereiro de 2025 perdeu sua eficácia devido ao acordo superveniente firmado em 4 de abril de 2025, sendo necessária nova constituição em mora após o descumprimento deste pacto. Sustenta, ademais, que o inadimplemento posterior decorreu de culpa da própria credora, que não disponibilizou os boletos para pagamento, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Já a parte Agravada defende que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada e permanece válida, sendo desnecessária nova notificação, e que a cláusula de tolerância de dois dias para pagamento não se aplicaria a consorciados contemplados.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Como se sabe, a Lei 7.492/86, em seu art. 1º, § único, I, equipara ao conceito de instituição financeira a pessoa jurídica que capta ou administra seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; e às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Especificamente em relação ao tema da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72 do STJ). Outrossim, firmou-se no Tema Repetitivo 1132 do STJ a tese de que
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. Não obstante, para que a notificação produza seus efeitos jurídicos e constitua validamente o devedor em mora, é imprescindível que seja contemporânea ao inadimplemento alegado, não podendo perder sua eficácia por fatos supervenientes que afastem a situação de mora.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que as notificações extrajudiciais apresentadas nos ID. 197811178, 197811179 e 197811180 dos autos de origem foram encaminhadas em 17 de fevereiro de 2025, ou seja, antes da realização do acordo extrajudicial firmado entre as partes pelo
whatsapp
em 4 de abril de 2025 (com minuta assinada em 08 de abril de 2025 – ID 301513872). Tal acordo, conforme se depreende da documentação juntada, teve por finalidade precípua afastar a mora então existente e estabelecer novas condições para o adimplemento das obrigações contratuais. Dessa forma, com a celebração do pacto, a mora anteriormente constituída restou afastada, perdendo a notificação de fevereiro sua eficácia para fins de fundamentar nova ação de busca e apreensão.

O comportamento adotado pela parte Agravada mostra-se flagrantemente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade que norteiam as relações jurídicas. Conforme demonstram os precedentes deste E. TJMT,
"a conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão"
(TJMT - N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). Igualmente aplicável ao caso a orientação de que
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé"
(art. 5º do CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire contra factum proprium
).

No presente caso, a Agravada não apenas celebrou acordo extrajudicial com a consumidora, como também, segundo alegado e não controvertido, deixou de disponibilizar os boletos necessários para o cumprimento do pacto, frustrando deliberadamente a possibilidade de adimplemento pela devedora. Tal comportamento configura evidente
venire contra factum proprium
, na medida em que a credora cria obstáculos ao cumprimento do acordo que ela própria celebrou para, posteriormente, alegar inadimplemento e buscar a retomada do bem. Como bem asseverado pela jurisprudência,
"considerando que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o credor fiduciário passou a negociar o pagamento das prestações vencidas, emitindo boletos que foram pagos pelo devedor fiduciante, de modo a gerar no consumidor a justa expectativa de preservação do contrato, é certo que, nesse contexto, configura conduta atentatória à teoria do 'venire contra factum proprium' a promoção do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia"
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059737-60.2024.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/05/2024; Data de Registro: 06/05/2024).

Ademais, o próprio Contrato de Adesão firmado pelas partes (ID. 301513865) estabelece na Cláusula 21, inciso IX, que o consorciado pagará juros de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor das parcelas atrasadas, não havendo, ainda, qualquer previsão de rescisão automática do acordo (ID. 301513872) em caso de atraso no pagamento de algumas parcelas. A alegação da Agravada de que o descumprimento do acordo seria causa de rescisão imediata mostra-se completamente dissociada das disposições contratuais, caracterizando interpretação excessivamente restritiva e contrária aos direitos do consumidor.

Outrossim, a Cláusula 32 do Contrato de Adesão dispõe expressamente que o consorciado terá até 02 dias de carência para a realização do pagamento após o vencimento da prestação sem a incidência de juros e multa. Contrariamente ao alegado pela Agravada, não há na respectiva cláusula qualquer disposição indicando se tratar de benefício exclusivo para contratos ainda não contemplados com a carta de crédito consorcial. A interpretação restritiva pretendida pela credora viola o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, consagrado no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Os documentos apresentados pela agravante comprovam inequivocamente que a consumidora buscou efetivamente quitar as parcelas do acordo com um atraso ínfimo de dois dias, período que se enquadra exatamente na carência contratual estabelecida na Cláusula 32, e para o nem mesmo poderia ter sido aplicada apenas a penalidade prevista no Contrato de Adesão (juros e multa). A recusa da Agravada em receber os valores, alegando rescisão automática do acordo, revela-se manifestamente abusiva e contrária às disposições contratuais vigentes. Ademais, as sucessivas solicitações da consumidora em 8, 14 e 17 de maio de 2025 para obtenção dos meios de pagamento, sistematicamente ignoradas pela credora, evidenciam inequivocamente a mora da credora, nos termos dos artigos 400 e 401 do Código Civil, afastando qualquer possibilidade de caracterização de mora da devedora.

Nesse contexto, constata-se que não houve a devida constituição em mora do devedor para fins de embasar a presente ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial de fevereiro de 2025 perdeu sua eficácia com a celebração do acordo de abril do mesmo ano. Com o descumprimento do acordo extrajudicial, era obrigatório que a parte Agravada constituísse novamente a consumidora em mora, não sendo lícito o "reaproveitamento" da notificação anteriormente encaminhada, a qual, aliás, foi utilizada para fundamentar a propositura da ação n. 1020775-39.2025.8.11.0041, posteriormente extinta.

A jurisprudência deste E. TJMT, inclusive em julgado de minha relatoria, tem destacado que
"a notificação extrajudicial, para constituir o devedor em mora, deve trazer referência às parcelas que estão em atraso e não pode ser genérica, e nem mesmo antiga, deve ser contemporânea"
(TJMT - N.U 1001978-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). No caso em análise, a notificação de fevereiro não se refere ao inadimplemento do acordo de abril, tornando-se inadequada para fundamentar a presente demanda.

Por conseguinte, reconheço a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, impondo-se sua revogação. O comportamento contraditório da Agravada, caracterizado pela celebração de acordo seguida da frustração deliberada de seu cumprimento, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
, tornando insubsistente a mora alegada.

Considerando que a decisão agravada deferiu indevidamente a medida liminar de busca e apreensão sem a adequada constituição em mora do devedor, e tendo em vista a necessidade de correção de tal equívoco, reconheço que o presente caso comporta a aplicação do efeito translativo. Assim, além de revogar a liminar concedida, determino a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, uma vez que não restou demonstrada a mora atual do devedor.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com aplicação do
EFEITO TRANSLATIVO
, para revogar a medida liminar de busca e apreensão concedida e determinar a
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por ausência superveniente de interesse de agir, ordenando a restituição do veículo à parte Agravante; caso já tenha sido apreendido, no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Em razão da extinção da ação de origem, deverá o juiz de piso fixar os honorários advocatícios correspondente àquela demanda.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025